Tribunal: TJDFT
Processo: 0796694-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0796694-33.2024.8.07.0016 APELANTE: BARBOZA E RIBEIRO ADVOGADOS, ITALO PEREIRA BARBOZA APELADO: DANIEL FERNANDES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Para a concessão de gratuidade de justiça, impõe-se à parte interessada demonstrar a efetiva necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em exame, os apelantes postulam a concessão do benefício, alegando que a sociedade de advogados está inscrita no regime do Simples Nacional e que um de seus sócios declarou hipossuficiência econômica. Ocorre que não foi juntado aos autos qualquer documento apto a demonstrar que o pagamento das custas processuais — cujo valor é módico — comprometeria o regular funcionamento da pessoa jurídica. Os apelantes limitaram-se a afirmar que fazem jus à gratuidade, sem apresentar elementos probatórios mínimos que evidenciem a alegada incapacidade financeira. Cumpre salientar que, tratando-se de pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tal demonstração, contudo, não se verificou na hipótese. Da mesma forma, a pessoa física que integra a sociedade deve comprovar a necessidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que igualmente não ocorreu, pois os documentos apresentados são insuficientes para evidenciar a incapacidade financeira alegada. Ressalte-se, ainda, que eventual deferimento da gratuidade de justiça não afastaria a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que seus efeitos seriam ex nunc, limitados à dispensa do recolhimento do preparo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora